Tribunal: CARF
Processo: 11080.902828/2011-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-07-01

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.902828/2011-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.962 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de junho de 2021
Recorrente
AEL SISTEMAS S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Data do fato gerador: 31/12/2006
DCOMP. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. ESTIMATIVA IRPJ
Confirmado em diligência pela autoridade fiscal o pagamento a maior de
estimativa, há que se reconhecer o direito creditório pleiteado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Sérgio
Magalhães Lima, José Roberto Adelino da Silva (suplente convocado), Thiago Dayan da Luz
Barros (suplente convocado) e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão 08-44.241, de 28 de agosto de
2018, da 5a Turma da DRJ/FOR, que considerou a manifestação de inconformidade
improcedente.
A compensação foi declarada na DCOMP no 31646.61306.240609.1.7.04-7144,
cujo crédito tem origem em pagamento indevido ou a maior de estimativa mensal de IRPJ do
mês de dezembro de 2006 no valor de R$ 10.088,43.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.902828/2011-39
Fl. 407
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.962 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.902828/2011-39

A compensação não foi homologada porque o DARF informado na DCOMP foi
integralmente alocado a débito confessado em DCTF, não restando crédito disponível para
compensação.
Na manifestação de inconformidade o contribuinte alegou, em síntese, que o valor
do débito da estimativa de dezembro de 2006 foi R$ 49.784,94, tal como declarado na
DIPJ/2007 original (fls 90/92), e não R$ 59.873,37, que equivocadamente foi declarado em
DCTF.
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente pela 5a Turma da
DRJ/FOR, por entender que o “imposto de Renda Mensal Pago por Estimativa” informado na
DIPJ (linha 16 da Ficha 12A), no valor de R$ 120.100,30 superou os valores efetivamente
recolhidos a esse mesmo título (R$ 79.952,24), de modo que a diferença de crédito pleiteada (R$
10.088,43) foi apropriada ao imposto devido ao final do período, não existindo o alegado
indébito de estimativa.
No recurso voluntário o contribuinte reiterou que ocorreu um erro no
preenchimento da DCTF de dezembro de 2006 onde informou débito de estimativa de IRPJ no
valor de R$ 59.873,37, mas que o valor correto do IRPJ de 2006, tal qual o informado na
DIPJ/2007, foi R$ 49.784,94 de modo que teria direito à diferença de R$ 10.088,43.
Quanto a afirmação da DRJ de que a diferença entre o valor recolhido e a
estimativa apurada foi apropriada ao imposto devido no final do período de apuração a
Recorrente discorda, alegando que o imposto de renda apurada no mês de dezembro foi de R$
120.100,30, que descontados o imposto de renda devido em meses anteriores (R$ 30.167,30), o
imposto de renda retido na fonte (R$ 6.120,59) e o imposto de renda retido na fonte por órgãos
públicos (R$ 34.027,47) resulta em imposto de renda a pagar no valor de R$ 49.784,94, de modo
que não houve a apropriação do crédito ao imposto devido.
O recurso voluntário foi apreciado pela 3a Turma Extraordinária da Primeira
Seção do CARF em 06 de agosto de 2020 que entendeu que não era possível chegar-se a
conclusão que a diferença apurada teria sido utilizada para quitar o imposto ao final do período
ou que talvez tenha composto saldo negativo de imposto de renda no final do período apenas
com as informações que constam dos autos.
Isto porque consta na FICHA 11 da DIPJ do mês de dezembro (e-fl.91) que o
imposto de renda devido de meses anteriores foi de R$ 30.167,30 e o imposto de renda a pagar
do mês de dezembro foi de R$ 49.784,94. Considerando que o Recorrente pagou de estimativa
de dezembro o valor de R$ 59.873,37, resultaria em imposto de renda mensal pago por
estimativa no total de R$ 90.040,67 (R$ 30.167,30 + R$ 59.873,37).
Mas na Ficha 12A (parte dela) colacionada pela DRJ no voto condutor do
acórdão, consta na linha 16 o valor de R$ 120.100,30 de imposto de renda mensal pago por
estimativa. Como a DRJ não questionou a diferença, apenas intuiu que a diferença pleiteada
estava incluída no total de R$ 120.100,30, por ser valor superior ao valor efetivamente recolhido
a título de estimativa mensal de imposto de renda (R$ 79.952,24 ou R$ 90.040,67) havia dúvida
do valor informado na linha 16 da FICHA 12A.
Fl. 408
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.962 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.902828/2011-39

Assim, a 3a Turma Extraordinária houve por bem converter o julgamento em
diligência à Unidade de Origem para que o Recorrente fosse intimado a apresentar cópia do
LALUR do ano calendário 2006 e informar quais foram os valores de IRPJ apurados ao longo do
ano-calendário de 2006, quais foram os valores pagos (discriminados por tipo de quitação, ou
seja quais foram os valores recolhidos com DARF e os compensados) e confirmar as
informações prestadas pela Recorrente com os armazenados nos sistemas da Receita Federal e
conclua se a estimativa recolhida em dezembro no valor de R$ 59.873,37 compôs eventual saldo
negativo do final do período.
A Unidade de origem intimou o Recorrente a apresentar os documentos
solicitados pela 3a Turma Extraordinária do CARF (e-fl. 147).
O Recorrente encaminhou os documentos solicitados às e-fls. 151-280.
A Equipe de Auditoria do Direito Creditório da 10a Região Fiscal elaborou o
Despacho 0.291/2021, juntado às e-fls. 396-400.
O Recorrente tomou ciência do Despacho 0.291/2021 em 10/02/2021 (e-fl. 403).
É o Relatório

Voto
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
O recurso voluntario atende os requisitos formais para sua admissibilidade, assim
dele tomo conhecimento e passo a analisá-lo.
O presente processo foi analisado pela 3a Turma Extraordinária da Primeira Seção
do CARF em 06 de agosto de 2020 que entendeu que não era possível chegar a conclusão a que
chegou a 5a Turma da DRJ/FOR ao analisar a manifestação de inconformidade, ou seja, que o
crédito pleiteado pelo Recorrente teria sido utilizado para quitar o imposto ao final do exercício
ou que talvez tenha composto saldo negativo de imposto de renda no final do período de
apuração apenas com as informações que constam dos autos.
Por isso decidiu converter o julgamento em diligência à Unidade de Origem para
dirimir uma divergência que havia nas informações que constam na DIPJ e que não foram
consideradas pela DRJ.
Isto porque consta na FICHA 11 da DIPJ do mês de dezembro (e-fl.91) que o
imposto de renda devido de meses anteriores foi de R$ 30.167,30 e o imposto de renda a pagar
do mês de dezembro foi de R$ 49.784,94. Considerando que o Recorrente pagou de estimativa
de dezembro o valor de R$ 59.873,37 (conforme DCTF), resultaria em imposto de renda mensal
pago por estimativa no total de R$ 90.040,67 (R$ 30.167,30 + R$ 59.873,37).
Fl. 409
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.962 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.902828/2011-39

Mas na Ficha 12A (parte dela) colacionada pela DRJ no voto condutor do
acórdão, consta na linha 16 o valor de R$ 120.100,30 de imposto de renda mensal pago por
estimativa. Como a DRJ não questionou a diferença, apenas intuiu que a diferença pleiteada
estava incluída no total de R$ 120.100,30, por ser valor superior ao valor efetivamente recolhido
a título de estimativa mensal de imposto de renda (R$ 79.952,24 ou R$ 90.040,67, se for
considerado o valor declarado em DCTF) havia dúvida do valor informado na linha 16 da
FICHA 12A.
A Equipe de Auditoria do Direito Creditório da 10a Região Fiscal elaborou
despacho conclusivo, cujos excertos de interesse colaciono abaixo:
[...]
9. Como resta claro na Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa
Jurídica disposta às folhas 221 a 277, a empresa, tributada com base no lucro real,
optou, em 2006, pela apuração anual do IRPJ, com antecipações mensais. A base de
cálculo do IRPJ foi apurada com base em balanço/balancetes de suspensão ou redução,
devidamente transcritos no LALUR apresentado às folhas 154 e 193 a 220.
10. Pela sistemática de cálculo adotada, foi apurado prejuízo fiscal no período de
janeiro/2006 a agosto/2006. A partir de setembro/2006 começou a ser revertido tal
quadro, com a apuração de lucro real até o fim do exercício (folha 191). Para o
esclarecimento da questão objeto do presente processo, as competências setembro/2006
e dezembro/2006 merecem atenção especial. Somente nesses meses houve apuração de
IRPJ a pagar, o que reflete diretamente no crédito ora examinado. Senão vejamos.
11. No que diz respeito à apuração realizada em setembro/2006, o lucro real importou
em R$ 192,669,18, dando origem ao IRPJ devido no montante de R$ 30.167,30. Tal
imposto foi totalmente extinto através da Declaração de Compensação n°
41480.59097.180809.1.7.54-3001.
12. Já em dezembro/2006, os subsídios carreados aos autos demonstram que a base de
cálculo do imposto importou em R$ 590.574,98. Dessa forma, o IRPJ apurado no
período somou R$ 123.643,75. Deduzindo desse montante as importâncias relativas ao
Programa de Alimentação ao Trabalhador (R$ 3.543,45), o imposto devido nos meses
anteriores, que no caso diz respeito à estimativa de setembro/2006 (R$ 30.167,30), o
IRRF de aplicações financeiras (R$ 3.069,96), o IRRF de terceiros (R$ 3.050,63) e o
IRRF de órgãos públicos (R$ 34.027,47), o resultado aponta para um IRPJ a pagar no
valor de R$ 49.784,94.
13. Esclareça-se, nessa oportunidade, que as retenções utilizadas no cálculo do tributo
foram auditadas e encontram respaldo em DIRF e nos elementos incorporados ao
presente processo administrativo (folhas 278 a 316 e 383 a 395).
14. Quanto à extinção do IRPJ a pagar do mês de dezembro/2006, os subsídios
examinados apontam que o contribuinte utilizou a DCOMP n°
17298.90574.190107.1.3.03-0425, já homologada, na importância de R$ 36.163,29, e
um pagamento efetuado em 29/01/2007, sob o código de receita 2362, no valor de R$
23.710,08. A soma dos créditos vinculados ao débito corresponde a R$ 59.873,37.
15. Como se depreende do exposto, o valor do débito de IRPJ de dezembro/2006
corresponde efetivamente a R$ 49.784,94. Entretanto, a pessoa jurídica atrelou a tal
dívida créditos que somam R$ 59.873,37. Assim, os fatos conduzem à conclusão de que
há um direito creditório de R$ 10.088,43 favorável ao contribuinte, tendo em vista que
tal quantia não é necessária para a liquidação do imposto apurado ao final do exercício.
(grifei)
Fl. 410
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.962 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.902828/2011-39

De acordo com o despacho elaborado pela Equipe de Auditoria do Direito
Creditório da 10a Região Fiscal, o Recorrente faz jus ao direito creditório pleiteado.
Portanto voto em dar provimento ao recurso voluntário.
Por oportuno, há que se consignar que parte do crédito discutido nos presentes
autos foi utilizado no processo n° 11080.903391/2011-51, que foi vinculado por decorrência ao
presente processo. nos termos do inciso II do §1o do art. 6o do RICARF.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 411
DF CARF MF
Documento nato-digital